Tribunal: STJ
Processo: 5001637-41.2023.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905027 - SC (2025/0124719-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
SOC. de ADV
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADOS
: FRANCIELLY TESSARO - PR059616
ISABELA ABREU DOS SANTOS - SP344769
CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - RJ161844
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES XAVIER ALVES - SP443611
HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - DF063136
AGRAVADO
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
SOC. de ADV
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
LUIZ FERNANDO BRUSAMOLIN - PR021777
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC.
RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PROCESSUAL
CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo em recurso especial de ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO
BANCO DO BRASIL - ASABB não conhecido. Agravo de HASSE
ADVOCACIA E CONSULTORIA conhecido para não conhecer do recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50555913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 7e697ff7-f58d-4a8e-9854-9e8eea7194be

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50555913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 7e697ff7-f58d-4a8e-9854-9e8eea7194be

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905027 - SC (2025/0124719-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
SOC. de ADV
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADOS
: FRANCIELLY TESSARO - PR059616
ISABELA ABREU DOS SANTOS - SP344769
CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - RJ161844
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES XAVIER ALVES - SP443611
HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - DF063136
AGRAVADO
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
SOC. de ADV
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
LUIZ FERNANDO BRUSAMOLIN - PR021777
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC.
RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PROCESSUAL
CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo em recurso especial de ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO
BANCO DO BRASIL - ASABB não conhecido. Agravo de HASSE
ADVOCACIA E CONSULTORIA conhecido para não conhecer do recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos em recurso especial interpostos por HASSE
ADVOCACIA E CONSULTORIA e por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO
BRASIL - ASABB contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SANTA CATARINA, assim ementado:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO
DA
PARTE
RÉ.
TESE
DE
CONTRARRAZÕES.
Documento eletrônico VDA49689222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:39
Código de Controle do Documento: 27f58e5a-2fcb-41d3-8ed6-2839a0f553fe

INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. FALTA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.
RAZÕES DO APELO QUE IMPUGNAM, MINIMAMENTE, OS FUNDAMENTOS
DETERMINANTES DA SENTENÇA. MÉRITO RECURSAL. QUESTÕES
INVOCADAS PELA PARTE RÉ/APELANTE COM O OBJETIVO DE EXTINGUIR
O PROCESSO (CARÊNCIA DE AÇÃO, COISA JULGADA E PRESCRIÇÃO) OU
DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO E/OU DESTA CÂMARA
(COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SÃO PAULO E/OU DA CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO). NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÕES JÁ REFUTADAS POR
DIVERSOS JULGADOS DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. MATÉRIA DE FUNDO.
ARBITRAMENTO
E
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVOGAÇÃO DO MANDADO NO CURSO DE DEMANDA JUDICIAL.
SITUAÇÃO QUE NÃO RETIRA DO ADVOGADO DESTITUÍDO O DIREITO DE
RECEBER OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PORVENTURA FIXADOS,
DE FORMA PROPORCIONAL AO TRABALHO DESEMPENHADO. AQUISIÇÃO
DO DIREITO, CONTUDO, QUE ESTÁ CONDICIONADA À EFETIVA FIXAÇÃO
DE VERBA SUCUMBENCIAL NA AÇÃO EM QUE O ADVOGADO DESTITUÍDO
ATUAVA, POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA
NO CASO CONCRETO. FATO GERADOR DO CRÉDITO NÃO CONFIGURADO.
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SATISFAÇÃO QUE NÃO PODE SER
EXIGIDA DESDE LOGO. ERROR IN JUDICANDO NA SENTENÇA. REFORMA
IMPOSITIVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO
INICIAL. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO ÂMBITO DESTA CÂMARA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO" (e-STJ fl. 2.823).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 2.847/2.
851).
No primeiro recurso (e-STJ fls. 2.863/2.874), interposto com fundamento
nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, HASSE ADVOCACIA E
CONSULTORIA, aponta, além de divergência jurisprudencial, violação dos artigos 85,
§§ 1o, 2o e 20 do Código de Processo Civil, e 22 da Lei no 8.906/1994, defendendo que
a decisão recorrida negou vigência ao direito do advogado ao recebimento de
honorários devidos pelo serviço prestado em demanda judicial após a revogação do
mandato no curso do processo, o que lhe suprimiu a possibilidade do recebimento da
verba honorária sucumbencial.
Aduz que foi impedido de atuar no processo, assim como não pode pleitear
os honorários em face da parte demandada nos autos da ação originária.
No segundo recurso (e-STJ fls. 3.070/3.080), interposto com fundamento
no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO
BANCO DO BRASIL - ASABB aponta violação dos artigos 85, §§ 2o e 6o, do Código de
Processo Civil, defendendo, em síntese, que o acórdão recorrido não observou o
parâmetro preferencial para o arbitramento de verba sucumbencial, no caso, o
proveito econômico obtido.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 3.117/3.132 e e-STJ 3.134/3.
158), os recursos foram inadmitidos na origem (e-STJ fls. 3.176/3.177 e e-STJ fls.
3.180/3.181), ensejando os presentes agravos.
É o relatório.
VOTO
1) Agravo em recurso especial de HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA49689222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:39
Código de Controle do Documento: 27f58e5a-2fcb-41d3-8ed6-2839a0f553fe

Com efeito, as conclusões do tribunal de origem decorreram
inquestionavelmente da análise da interpretação de cláusulas contratuais e do
conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se pode aferir da leitura dos
fundamentos do julgado atacado, ora colacionados na parte que interessa:

"Compulsando os autos, verifica-se que o contrato firmado entre
as partes foi rescindido unilateralmente pela parte ré/apelante em 2016,
momento em que a parte autora/apelada, segundo alegações, perdeu acesso
à plataforma interna do banco réu/apelante e, consequentemente, ficou
impossibilitada de continuar prestando os serviços advocatícios para os
quais foi contratada.
Ocorre que, em decorrência da revogação do mandato, por volta
de 40.000 (quarenta mil) ações patrocinadas originalmente pela parte autora
/apelada foram repassadas a outro escritório de advocacia e, conforme
alegado na petição inicial, não foi garantido o recebimento dos respectivos
honorários sucumbenciais decorrentes da atuação em cada uma das 40.000
(quarenta mil) demandas, o que viola o contrato entabulado entre as parte e
a legislação vigente, em especial os arts. 389 e 397 do CC, o art. 85, §§ 1o,
14 e 18, do CPC e os arts. 23 e 24, caput e § 1o, do EOAB.
Na hipótese ora analisada, a parte autora/apelada busca o
recebimento dos honorários sucumbenciais decorrentes da atuação na ação
de execução por quantia certa n. 0067035- 34.2013.8.21.0010/RS, desde o
ajuizamento da inicial até
.
29/01/2016
(...)
O que importa para o julgamento da presente demanda é que,
seja no contrato vinculado ao edital n. 2008/0425 (7421) SL, seja na relação
estendida pelo contrato emergencial n. 2015.7421.3063 [com duração de
23.10.2015 a 28.12.2015], o pacto não dispôs expressamente sobre a
renúncia ao direito aos honorários de sucumbência.
(...)
No caso sob exame, conforme os termos dos contratos firmados
entre as partes [regular e emergencial], a situação é distinta, porquanto a
remuneração do escritório ocorre por quatro formas distintas, a saber: [a]
pelas cotas de manutenção; [b] pelos atos específicos; [c] pelo êxito
observado em cada demanda; [d] por eventuais honorários de sucumbência.
Significa dizer, em resume, o apelado permanece fazendo jus à
percepção de honorários sucumbenciais, os quais não se confundem com
aqueles contratuais.
Prevendo o contrato mais de uma maneira de remuneração do
advogado e já tendo sido quitada alguma delas [como é o caso destes autos],
a resilição unilateral não afasta a possibilidade de que o profissional
substituído demande o ex-cliente, ao menos proporcionalmente, para
satisfação da parcela dos honorários sucumbenciais da qual restou privado
pela revogação do mandato, em percentual proporcional correspondente aos
serviços realizados.
(...)
Ou seja, como in casu a remuneração a ser paga pelo apelante ao
apelado, em decorrência da prestação de serviços advocatícios, não se deu
exclusivamente por meio de honorários sucumbenciais [e não houve
nenhuma irregularidade propriamente na rescisão do contrato], a
manutenção da sentença condenatória recorrida está condicionada à
verificação do implemento da condição essencial: existência de decisão
transitada em julgado, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em
desfavor da parte vencida no processo no qual litiga a instituição financeira.
Configurada a hipótese, o banco apelante deverá pagar a devida
proporção ao escritório apelado, cabendo-lhe exigir do escritório de advocacia
sucessor, em regresso, essa diferença.
Não há nenhum óbice em assim proceder, inclusive, por força de
disposição contratual.
Nota-se: no contrato firmado com o escritório apelado, o próprio
banco apelante estabeleceu o dever do credenciado em repassar eventuais
verbas sucumbenciais devidas a outros profissionais - inclusive do quadro
próprio da instituição - que tenham atuado na causa.
Veja-se a redação da cláusula 8.8 do contrato original firmado
entre as partes:
Documento eletrônico VDA49689222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:39
Código de Controle do Documento: 27f58e5a-2fcb-41d3-8ed6-2839a0f553fe

8.8. a contratada obriga-se a efetuar os repasses de honorários
decorrentes de sucumbência devidos a outros patrocinadores do processo,
na forma da lei 8.906/1994, inclusive aos advogados-empregados do
contratante, representados pela asabb, no prazo máximo de 2 (dois) dias
úteis, contados da data do recebimento diretamente da parte adversa ou de
seu levantamento judicial, mediante crédito em favor da asabb, na conta-
corrente no 404.770-2, mantida na agência 0452-9, do banco do brasil s. a.,
encaminhando cópia do recibo de depósito à dependência interessada.
Se era dever do escritório apelado repassar honorários
decorrentes de sucumbência a outros mandatários habilitados, também
compete à instituição financeira, uma vez destituído aquele escritório antes
da conclusão do cumprimento de sentença correspondente, repassar-lhe a
justa proporção da verba sucumbencial transitada em julgado.
E não obstante os honorários de sucumbência sejam um encargo
da parte vencida, nenhum prejuízo concreto suportará o banco apelante com
a providência ora sugerida.
A instituição financeira poderá, regressivamente, requisitar ao
novo patrocinador da causa [legitimado a receber a integralidade da verba] a
restituição da justa proporção paga ao escritório apelante, por força de
previsão contratual.
Por essas razões, inclusive, nesta instância recursal, antes do
julgamento colegiado, determinou-se a intimação das partes para 'informarem
/comprovarem se há [ou não] decisão transitada em julgado fixando, na
demanda que embasa a presente ação de arbitramento, honorários
advocatícios sucumbenciais em favor do advogado descredenciado ou de seu
sucessor'.
Pois bem.
Na hipótese, em atenção aos princípios da cooperação e da
vedação à decisão surpresa (arts. 5o e 10 do CPC), as partes foram
intimadas para informarem e/ou comprovarem a existência de decisão
transitada em julgado fixando, na demanda que embasa a presente ação de
arbitramento
(autos
n.
0067035-34.2013.8.21.0010/RS),
honorários
advocatícios sucumbenciais em favor do advogado descredenciado ou de seu
sucessor.
Ato contínuo, sobreveio indicação de que não houve, até o
momento, decisão transitada em julgado fixando honorários (evento 14,
PET1 e evento 15, PET1).
Diante das premissas teóricas expostas e do relato do caso,
conclui-se que o direito à percepção de honorários advocatícios de
sucumbência (proporcionais ao trabalho desempenhado até a rescisão do
contrato) ainda não surgiu para a parte autora. Não lhe cabe, portanto, exigir
o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que sequer foram
constituídos por decisão transitada em julgado no processo em que os
serviços advocatícios foram prestados. Se a exigência dos honorários fosse
autorizada desde logo, a parte autora estaria buscando a tutela de um
crédito que nem mesmo existe, ou que existe de forma precária (honorários
initio litis), mas pode deixar de existir, a depender do resultado final no
processo em que atuou em favor da parte ré.
Ao menos por ora, a parte autora possui mera expectativa de
direito (não um direito previamente adquirido), cuja aquisição está
condicionada à ocorrência de evento futuro e incerto (art. 125 do CC),
consistente no arbitramento de honorários de sucumbência por sentença
transitada em julgado, nos autos n. 0067035-34.2013.8.21.0010/RS" (e-
STJ fls. 2.811/2.820).

Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos 5 e 7
/STJ, visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual,
procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.243.705/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe de
;
20/10/2023
AgInt no AREsp n. 2.446.415/SP, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, DJEN de
; REsp n. 2.106.567/SP, relator
20/3/2025
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
; AgInt no
5/3/2025
AREsp n. 2.572.293/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJEN
de
; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.560.748/DF, relator Ministro Marco
13/12/2024
Documento eletrônico VDA49689222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:39
Código de Controle do Documento: 27f58e5a-2fcb-41d3-8ed6-2839a0f553fe

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
; REsp n. 1.851.431/SC, relator
22/11/2024
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de
; REsp n.
7/10/2024
1.954.604/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 21/3/2024
; AgInt no REsp n. 1.995.864/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
.
20/10/2023
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

2) Agravo em recurso especial de ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO
BANCO DO BRASIL - ASABB

A insurgência não comporta conhecimento.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que

"(...) o agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial
obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para sua negativa,
consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2015 e art.
253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
- RISTJ" (AgInt no AREsp 936.883/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe 7/10/2016).

A propósito, o julgamento dos EAREsp 746.775/PR, Rel. p/ acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, em 19/9/2018, com a seguinte ementa:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."

Documento eletrônico VDA49689222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:39
Código de Controle do Documento: 27f58e5a-2fcb-41d3-8ed6-2839a0f553fe

Na hipótese dos autos, a decisão impugnada está ancorada em fundamento
único não impugnado adequadamente pela agravante, qual seja, a incidência da
Súmula n ̊ 83/STJ.
Registre-se, por oportuno, que, para infirmar o óbice da Súmula no 83/STJ,
não basta a afirmação genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância
com a jurisprudência desta Corte, como demonstram os julgados a seguir transcritos:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. NÃO
CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA A DECISÃO
QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM BASE EM
RECURSO REPETITIVO. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO
ESPECIAL PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 3. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consoante dispõe o art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o recurso cabível
contra a decisão que nega seguimento a recurso especial, ao fundamento de
que o acórdão recorrido está em conformidade com tese fixada em recurso
repetitivo, é o agravo interno. Logo, havendo expressa previsão legal do
recurso adequado, é inadmissível a interposição do agravo previsto no art.
1.042, caput, do CPC/2015, com a finalidade de atacar decisão com aquele
fundamento, constituindo erro grosseiro.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em
recurso especial devem infirmar todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob
pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do
art. 932, III, do CPC/2015.
2.1. De fato, quando o inconformismo excepcional não é admitido
com fundamento na Súmula n. 83/STJ, a contradita deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na
decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp 2.200.031/PR, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
13/2/2023
DJe de
- grifou-se)
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC
de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte
insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do
óbice invocado.
2. Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência dos
óbices das Súmulas n. 5/STJ e n. 7/STJ não basta apenas deduzir alegação
genérica de inaplicabilidade dos referidos óbices ou que a tese defensiva não
demanda reexame de provas ou nova interpretação de cláusulas contratuais.
Para tanto, o recorrente deve desenvolver argumentação que demonstre
como seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem nova análise do conjunto fático-probatório, deixando claro
que os fatos foram devidamente consignados no acórdão objurgado, ônus do
qual, contudo, não se desobrigou. Precedentes.
3. Ademais, não basta, para afastar o óbice da Súmula n. 83/STJ, a
alegação genérica de que o acórdão recorrido não está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a parte
recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na
jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
agravada, ou que referida jurisprudência não se aplica ao caso
concreto, ônus do qual não se desincumbiu.
Documento eletrônico VDA49689222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:39
Código de Controle do Documento: 27f58e5a-2fcb-41d3-8ed6-2839a0f553fe

4. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação
da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o
valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o, do
citado artigo de lei.
5. Agravo interno não provido, com aplicação de multa." (AgInt no AREsp
2.034.655/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
- grifou-se)
28/3/2022
30/3/2022

Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no §
1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015. Imperioso mencionar, ainda, que
o óbice previsto no dispositivo legal em epígrafe já estava contido na Súmula no 182
/STJ.
A propósito: AgInt no AgInt no AREsp 1.930.878/CE, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
8/8/2022
15/8/2022
AREsp 1.918.614/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no AREsp 2.092.094/GO, relatora
13/12/2021
15/12/2021
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
16/8/2022
, e AgInt no AREsp n. 2.079.519/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
23/8/2022
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
29/8/2022
31/8/2022

3) Dispositivo

Ante o exposto, conheço do agravo de HASSE ADVOCACIA E
CONSULTORIA para não conhecer do recurso especial e não conheço do agravo em
recurso especial de ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, em desfavor de Hasse Advocacia e
Consultoria, os quais devem ser majorados para o patamar de 15% (quinze por cento),
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
justiça gratuita, se for o caso.
Em relação à Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB, deixa-
se de majorar os honorários sucumbenciais, tendo em vista que não foram arbitrados
na origem em seu desfavor.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:39
Código de Controle do Documento: 27f58e5a-2fcb-41d3-8ed6-2839a0f553fe

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.905.027 / SC
Número Registro: 2025/0124719-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50016374120238240036
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS : MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
SOC. de
ADV.
HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADOS : FRANCIELLY TESSARO - PR059616
ISABELA ABREU DOS SANTOS - SP344769
CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - RJ161844
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES XAVIER ALVES - SP443611
HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - DF063136
AGRAVADO
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS : MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
SOC. de
ADV.
HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA50542632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:22
Código de Controle do Documento: b9bf42bd-16dd-408e-bcde-8c88bfaf286f

ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO BRUSAMOLIN - PR021777
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:22
Código de Controle do Documento: b9bf42bd-16dd-408e-bcde-8c88bfaf286f